Tribunal: TJDFT
Processo: 0726864-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES EM RELAÇÃO A QUAL PATRONÍMICO ACRESCENTAR AO NOME DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO RELEVANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A procedência do pedido investigatório, com o reconhecimento da paternidade, acarreta a inclusão do nome do pai e dos avós paternos no assento de nascimento do investigante.
2. No caso em dos autos, o genitor detém o poder familiar e o filho, representado pela mãe, não apresentou motivo jurídico relevante para a adoção de um dos sobrenomes do genitor em detrimento do outro.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.